Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708047-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retire-se o processo de pauta. Intime-se o Agravado para manifestar sobre a petição de ID 73584672 apresentada pelo Distrito Federal na qual requer a suspensão do presente Agravo de Instrumento até o julgamento definitivo da ADI no 0706509-60.2025.8.07.0000, conforme ocorreu nos autos de origem no. 0701294-49.2025.8.07.0018, a fim de evitar decisões judiciais conflitantes sobre a mesma matéria. Subsidiariamente, requer a retirada do processo da pauta virtual e sua inclusão na pauta presencial. Prazo 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator